Tribunal: TJDFT
Processo: 0002681-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002681-93.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 12263380 em sua integralidade. Oficie-se à COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, conforme determinado. I. Brasília, 26 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador